Tribunal: STF
Processo: RE 81906
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR DE APENAS QUATRO ANOS DE IDADE. NÃO AFRONTA A SÚMULA 491, O JULGADO QUE CONSIDERA A INDENIZAÇÃO SATISFEITA PELO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. DANOS
FUTUROS, HIPOTÉTICOS, NÃO SÃO INDENIZÁVEIS. RE NÃO CONHECIDO.